Tribunal: TJBA
Processo: 8013188-20.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013188-20.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA NERES DOS SANTOS DE MELO

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL EM DESACORDO COM O ESTADO ORIGINAL. DEMORA NA INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que o condenou ao pagamento de lucros cessantes e danos morais em razão da demora na restituição de imóvel locado em condições adequadas de uso, após o encerramento do contrato de locação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o Município deve responder pelos prejuízos decorrentes da demora na devolução do imóvel em condições adequadas; (iii) determinar se são devidos lucros cessantes e danos morais em razão da conduta administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, expondo de forma clara as razões do convencimento judicial, não configurando violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

O contrato de locação firmado pela Administração Pública submete-se às regras da Lei do Inquilinato, impondo ao locatário o dever de restituir o imóvel no estado em que o recebeu.

O Município descumpre obrigação contratual ao devolver o imóvel em condições precárias, fato comprovado por documentos administrativos e reconhecido pela própria Administração.

A responsabilidade civil do ente público decorre do inadimplemento contratual, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

A demora excessiva na solução administrativa, agravada pelo extravio de processo, caracteriza desídia estatal e prolonga indevidamente a indisponibilidade do imóvel.

Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a impossibilidade de fruição econômica do bem, correspondendo aos aluguéis que razoavelmente deixaram de ser percebidos.

O pagamento posterior do valor da reforma não afasta a obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes da mora.

A conduta negligente da Administração, com atraso prolongado e prejuízo à subsistência da autora, configura dano moral indenizável.

A fixação dos honorários advocatícios observa os parâmetros legais, sendo cabível a majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte. 2. O ente público, na qualidade de locatário, responde pelo descumprimento do dever de restituir o imóvel no estado em que o recebeu. 3. A demora administrativa injustificada na reparação do imóvel gera direito à indenização por lucros cessantes. 4. A conduta negligente da Administração que priva o particular de renda configura dano moral indenizável. 5. O pagamento tardio de despesas de reparo não afasta a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, § 1º, e art. 85, §§ 1º, 3º, I, 8º e 11; CC, arts. 389, 395, 402 e 422; Lei nº 8.245/1991, art. 23, III; Lei nº 8.666/1993, art. 62, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1027785-71.2018.8.26.0071, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 23.10.2022; TRF-1, AC nº 0008051-97.2012.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, j. 26.03.2020; TJ-SC, APL nº 0005740-81.2014.8.24.0008, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 28.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8013188-20.2022.8.05.0039, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari – BA, apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – BA e apelada MARIA NERES DOS SANTOS DE MELO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III